Tribunal: TJMT
Processo: 0000185-79.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000185-79.2015.8.11.0018
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO: JOAO IZIDORO ZAMPAR
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fins de prequestionamento de acórdão que desproveu o recurso de apelação, nos termos do voto da relatora (id. 8651187).
A embargante sustenta omissão no acórdão ao argumento de não constar a aprovação pela ANEEL do plano de incorporação apresentado, bem como o prazo para a realização da universalização para a Cidade de Juara ocorrerá no final de 2019; não observou a limitação existente quanto ao valor da obra da rede e como dito, há um limite para atendimento das obras do Programa Luz para Todos estabelecido pela própria Resolução 223/2003, qual seja, três vezes o valor do custo médio das obras de eletrificação; no caso concreto, ainda não há determinação da ANEEL acerca dos valores na região da propriedade do Embargado; verifica-se, portanto, que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre diversos pontos alegados pela Embargante, que implicam em violação aos artigos 29 da Lei n. 8.987/95 e aos arts. 2o e 3o da Lei no 9.427/96, uma vez que o v. acórdão recorrido deixou de respeitar, in casu, o poder normativo da ANEEL; por fim, requer seja acolhido os embargos para que haja manifestação expressa sobre as relevantes questões de direito acima aduzidas para fins de prequestionamento, em atenção ao disposto no artigo 93, IX, da CF/88 e aos artigos 489 e 1.022 do CPC (id. 11335479).
Sem contrarrazões (id. 13900956).
Por meio de petição de id. 17824980, a embargante informa que o embargado compareceu na distribuidora a fim de receber o ressarcimento do valor pleiteado nesta ação, administrativamente, tendo realizado o pagamento em 31/08/2017 do valor de R$ 64.991,71 (setenta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e um centavos), conforme comprovante de pagamento anexo e Termo de Restituição devidamente assinado, assim o pedido da ação já se encontra satisfeito através do acordo administrativo celebrado, de modo que requer a extinção da ação, nos termos do artigo 924, III do NCPC.
Junta comprovantes de pagamento (ids. 17824982).
Determinada a intimação do embargado para manifestação, manteve-se inerte (id. 25044472).
É o relatório. Decido.
O artigo 932, inciso III do CPC/2015 estabelece:
“Incumbe ao relator:
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Ao que se depreende dos autos, houve o pagamento da pretensão do embargado, de acordo com o documento juntado nos autos.
A existência do pagamento interfere diretamente no objeto deste recurso de embargos de declaração, o que impõe a sua prejudicialidade diante da ausência de interesse processual.
Torna-se desnecessária a apreciação do mérito dos embargos ante a perda do objeto, o qual consiste no desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
O interesse processual, conforme preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado, 10 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.167: “se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC e artigo 51 do RITJMT e determino o retorno dos autos a origem para apreciação dos demais pedidos.
Publique-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora